Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-08.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000482-08.2025.8.05.0198

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONILSON RODRIGUES DE ANDRADE

Advogado(s): BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
C
ONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. DESCABIMENTO.

APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios, além de requerer repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade; e (ii) decidir se há cabimento de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras e admite a revisão de cláusulas contratuais abusivas, sem afastar a força obrigatória dos contratos regularmente pactuados.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade concreta.

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada taxa manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato mostrou-se inferior à média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma natureza, afastando a alegação de abusividade.

A improcedência do pedido revisional prejudica a análise do pedido de repetição do indébito.

A sucumbência recursal integral da parte autora autoriza a majoração dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários somente podem ser revistos mediante demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000482-08.2025.8.05.0198
,
da Comarca de
Planalto
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
RONILSON RODRIGUES DE ANDRADE

e
apelado,
BANCO
DO
BRASIL
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
nos capítulos recorridos, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

1/
12